Tribunal: TJSP
Processo: 2190492-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que, de ofício, alterou o valor da causa para excluir custas processuais e honorários advocatícios contratuais. Agravo subsistente. Título executivo consistente em novação de dívida em que o condômino manifestou concordância com a execução imediata da dívida na hipótese de inadimplemento, com inclusão de honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que, de ofício, alterou o valor da causa para excluir custas processuais e honorários advocatícios contratuais. Agravo subsistente. Título executivo consistente em novação de dívida em que o condômino manifestou concordância com a execução imediata da dívida na hipótese de inadimplemento, com inclusão de honorários advocatícios contratuais e custas processuais na execução. Concurso de vontades configurado a legitimar a inserção de tais valores na execução. Situação que não se assemelha à cobrança de honorários contratuais sem concordância do condômino, que não pode vingar por derivar de mera liberalidade nos ajustes dos honorários entre o condomínio e seu procurador, e que por isso não podem ser repassados ao condômino via inserção da verba na dívida exequenda. Decisão que deve ser reformada para restabelecer o valor da causa original. RECURSO PROVIDO.